Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. NOVAÇÃO. DESCONTOS SIMULTÂNEOS DAS PARCELAS ANTIGAS E NOVAS. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo a pagar para o autor o valor de R$ 3.468,66 a título de repetição do indébito na forma dobrada e R$ 5.000,00 por danos morais. Em razões recursais, sustenta que os débitos lançados no mês de outubro referem-se aos contratos renegociados não lançados no mês de setembro, sendo gerado para o mês subsequente, razão pela qual não haveria qualquer ilegalidade na cobrança.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Na origem, relata o autor ter firmado contrato de novação de dívida em setembro de 2023. Contudo, ao analisar o extrato de sua conta no mês de outubro, percebeu terem sido descontadas tanto as parcelas da novação da dívida quanto as parcelas dos contratos antigos que foram novados. Diante disso, pleiteou que o requerido fosse condenado a ressarcir em dobro o valor descontado de forma indevida e ao pagamento de danos morais.
5. Embora a instituição financeira afirme serem os descontos ora questionados referentes a parcelas dos contratos de empréstimo não quitadas em setembro de 2023, não apresentou os termos da novação pactuada nem comprovou a inadimplência do recorrido.
6. O conjunto probatório permite observar o desconto das prestações dos contratos originários em simultaneidade aos descontos da nova prestação ajustada. Desse modo, forçoso concluir pela ilegitimidade das cobranças impugnadas pelo autor, devendo este ser restituído.
7. Tendo em vista os pagamentos indevidos, sem que esteja caracterizado o engano justificável, escorreita a sentença que condenou o recorrente à repetição de indébito em dobro, no limite da reparação indicada.
8. No que se refere ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Em que pese o débito indevido, tal fato, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir a integridade física ou psíquica, bem como a honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Mantidos os demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.